Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-21.2014.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003334-21.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Cobrança]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES. APRECIAÇÃO COLEGIADA DA APELAÇÃO. PARCIALME
NTE ACOLHIDA.
NULIDADE PROCESSUAL POR ERRO NA DIGITALIZAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INCORPORAÇÃO DO ATS AOS VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PRESERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis/MT contra sentença que julgou improcedente
a
Ação Ordinária de Cobrança. A demanda busca o pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexos sobre férias, 1/3 de férias e 13º salário. O Juízo de origem concluiu que a Lei Municipal nº 1.145/2006 extinguiu o ATS, incorporando seus valores ao vencimento base, sem prejuízo financeiro às servidoras.

II. Questão Em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de apreciação da apelação em sede de decisão monocrática
e
colegiada; (
ii
) verificar a nulidade processual por erro na digitalização dos autos; (
iii
) examinar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iv
) avaliar a ocorrência de prescrição invocada pelo apelado; e (v) observar a legalidade da extinção do ATS, considerando os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade salarial, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões De Decidir

3.

Acolho parcialmente a preliminar de apreciação da apelação em sede de decisão monocrática
e
colegiada, considerando que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de decisão monocrática previstas no art. 932 do CPC, razão pela qual o julgamento deve ser colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade.

4.

Rejeito a preliminar de nulidade processual por erro na digitalização dos autos, pois suscitar a ocorrência de nulidade processual somente após a prolação de sentença desfavorável traduz-se em "nulidade de algibeira”.

5.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão de origem enfrentou os pontos centrais da controvérsia de forma clara e suficiente, permitindo às partes a compreensão dos fundamentos adotados.

6.

Rejeito a preliminar de prescrição invocada pelo apelado, pois o ATS constitui relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

7.

Quanto ao mérito, a Lei Municipal nº 1.145/2006 extinguiu o ATS, incorporando seus valores ao vencimento base, preservando o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da CF.

8.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o sindicato agiu no exercício legítimo da substituição processual, sendo isento do pagamento dessa verba, conforme entendimento do
STJ
e o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Preliminar de apreciação da apelação em sede de decisão monocrática
e
colegiada parcialmente acolhida. Preliminar de nulidade processual por erro na digitalização do processo rejeitada. Preliminar de anulação da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Preliminar de prescrição invocada pelo Apelado rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento de apelação deve ser colegiado quando ausentes as hipóteses legais de decisão monocrática previstas no art. 932 do CPC.

2.

A ausência de impugnação tempestiva quanto a erros de digitalização dos autos impede o reconhecimento de nulidade processual, salvo comprovação de prejuízo concreto.

3.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o julgador enfrenta os pontos centrais da controvérsia de forma clara e suficiente, não sendo necessária análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

4.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

5.

A extinção do ATS e sua incorporação aos vencimentos, sem redução remuneratória, preserva o princípio da irredutibilidade salarial e está em conformidade com o regime jurídico da Administração Pública.

6.

Sindicatos, ao atuarem como substitutos processuais, estão isentos do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, XXXVI, e art. 37, caput e XV; CPC/2015,
arts
. 278, 489, 1.011 e 932; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Súmula nº 85 do STJ; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 995641/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.09.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1299920/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2018;
STJ -
AgInt
no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5, Rel. Herman Benjamin, 2ª Turma
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança movida pelo sindicato em representando as servidoras públicas municipais. A demanda tem como objeto o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), com incidência sobre
13º salário, férias e terço constitucional.

O Juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos apresentados na inicial
, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 1.145/2006 promoveu a reestruturação da carreira das servidoras, extinguindo o adicional e incorporando os valores aos novos padrões de vencimento, sem prejuízo financeiro às in
ter
essadas.

Em suas razões recursais, o
A
pelante
requer,
preliminarmente
, a apreciação da apelação em sede de decisão monocrática
e
colegiada. Suscita
preliminar
de nulidade processual em virtude de erro na digitalização dos autos durante a migração para o sistema
PJe
, com a supressão de 24 folhas essenciais à análise do mérito. Argumenta também
preliminar
de nulidade por ausência de fundamentação na sentença, que não
ter
ia enfrentado os
seus

argumentos
em relação ao direito adquirido ao ATS, a violação ao princípio da irredutibilidade salarial e o desrespeito ao devido processo legal.

No mérito, sustenta que o ATS estava previsto na Lei Municipal nº 1.130/2006, sendo devido mesmo após a reestruturação de carreira, e que a supressão do benefício viol
ou

o princípio da segurança jurídica e da boa-fé administrativa. Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da aplicação analógica do
art
. 18 da
da
Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/19
85
).

Prequestiona
a violação a dispositivos constitucionais (
art
. 5º, XXXV, XXXVI, e
art
. 93, IX, CF), bem como às normas federais (
art
. 489 do CPC e
art
. 18 da Lei nº 7.347/19
85
).

Em contrarrazões, o Município de Campo Novo do Parecis/MT defende a prescrição quinquenal, matéria
preliminar
, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e no entendimento do STF (RE 561.836/RN), alegando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional foi a edição da Lei Municipal nº 1.145/2006. Argumenta que a reestruturação de carreira incorpor
ou

o ATS aos vencimentos básicos das servidoras, respeitando o princípio da irredutibilidade salarial, não havendo qualquer prejuízo financeiro. S

Em Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso pela não in
ter
venção minis
ter
ial (Id. 228156192).

Efetuado
o pagamento do preparo em Id. 213757651.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação, reservando-me a fazê-l
a
oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA
PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO
DA APELAÇAO

EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA

E
COLEGIADA

Conforme relatado,

t
rata-se
de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança movida pelo sindicato em representando as servidoras públicas municipais.
Rosemary Fernandes
Toniasso
Veiga e Juliane Terezinha Wandscheer.

O Juízo sentenciante concluiu pela improcedência dos pedidos apresentados na inicial
, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 1.145/2006 promoveu a reestruturação da carreira das servidoras, extinguindo o adicional e incorporando os valores aos novos padrões de vencimento, sem prejuízo financeiro às interessadas.

Na origem, observo que a demanda tem como objeto o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), com incidência sobre férias, 1/3 de férias e 13º salários, em razão da elevação das servidoras ao cargo de monitoras do 1º Grau Completo para o cargo de Professora de Pedagogia Licenciatura Plena.

O

R
ecorrente
re
invidica
em sua peça recursal

“
[....] Preliminarmente, pleiteia-se ao E. Tribunal de Justiça, seja em decisão monocrática pelo(a) Relator(a), conforme prevê o art. 1.011 e art. 932, incisos IV e V, do CPC e art. 51 do RITJMT, seja em decisão colegiada, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, com a determinação da sua anulação e retorno do processo ao Primeiro Grau.
” (Id. 213233076 –
pdf
. 22).

Cabível destacar que o

art. 1.011 do Código de Processo Civil regula a atuação do relator no tribunal após o recebimento e a distribuição do recurso de apelação, dispondo que
este
poderá decidir monocraticamente o recurso apenas nas hipóteses previstas no art. 932, incisos III a V,
in
verbis
:

“
[...]
Art.
932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

V -
depois de
facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I -
decidi-lo-á
monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a
V ;

II -
se
não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
”

Entretanto, no caso concreto, verifico que não se configura nenhuma das hipóteses legais que autorizam a decisão monocrática e
,
em respeito ao princípio da colegialidade, submeto o julgamento do recurso ao órgão colegiado, assegurando-se a deliberação conjunta
.

No que diz respeito ao pedido de anulação da sentença, consigno que sua análise será postergada para a apreciação na
s
preliminar
es
adequada
s
.

Nestes termos,

acolho
parcialmente

a preliminar

para que a lide seja apreciada nesta E. Câmara.

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ERRO NA DIGITAL
I
ZAÇÃO DO PROCESSO

Na apelação
, a parte aduz que: “
[...] preliminarmente pleiteia-se o reconhecimento de nulidade processual, consistente no erro de digitalização do processo, especialmente no que tange aos documentos que acompanharam a petição inicial. 9. Conforme se extrai do ID 61214158, existe erro na digitalização sequencial das folhas do processo, pois da folha 23 (paginação original do processo físico) pula para a folha 47, portanto, 24 folhas foram suprimidas
. [...]” (Id.
213233076 –
pdf
. 05).

Na esteira do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça “
[...] É
dever do recorrente aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente a alegação de erro na digitalização não acompanhado de certidão comprobatória do tribunal de origem. 2. Em observância ao disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, cabe a parte alegar nulidade na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de
preclusão.[...]
” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1299920 SP 2018/0125569-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)
.

Neste viés, observo que foi expedida intimação para que a
A
pelante
se manifestasse a respeito da regularidade da migração dos autos ao sistema
Pje
em Id. 213233033. Posteriormente, a parte foi novamente intimada após sua habilitação para
,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção e arquivamento (Id. 213233043), circunstância em que reiterou seu pedido de julgamento antecipado do feito já efetuado no processo físico (Id. 213233045).

Por conseguinte, sobreveio a mencionada sentença, momento em que a parte pugnou pela primeira vez a respeito do erro na digitalização do processo em sede de embargos de declaração oposto
s
por
02 (
duas
)
vezes (Id. 213233056 e 213233064), sendo estes rejeitados
pelo juízo
.

Contudo, entende este E. Tribunal que “S
uscitar a ocorrência de nulidade processual somente após a prolação da sentença contrária a seus interesses traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento obstado pela jurisprudência. Cabe ao juiz, destinatário da atividade probatória, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento, inexistindo óbice ao julgamento antecipado quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, como ocorre no caso em
tela.[...]
”
(TJMT 0009633-62.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024).

Ademais, “
[
..
.] É de conhecimento que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. [...]
” (TJMT 0019692-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024).

Nesta senda,
rejeito a preliminar
de nulidade processual por erro na digitalização, pelos motivos expostos.

DA
PRELIMINAR
DE
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte
A
pelante
alega que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera que o magistrado não enfrentou adequadamente as teses apresentadas na petição inicial e reiteradas nos embargos de declaração, especialmente no que tange ao direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) e à violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

No en
tanto
, tal preliminar não merece prosperar.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, não exige que o magistrado enfrente, de forma exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que explicite de forma clara e objetiva os fundamentos que embasam seu convencimento. Neste sentido, decisão concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que esta seja suficiente para assegurar à parte a compreensão dos motivos determinantes da conclusão adotada (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1831619 SP 2021/0036217-4).

In
casu
, a sentença enfrentou os pontos centrais da controvérsia, à luz das normas aplicáveis e concluindo pela improcedência do pedido inicial, considerando a incorporação do ATS aos vencimentos das servidoras, conforme regramento da Lei Municipal nº 1.145/2006.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
“[...] O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022).

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. RECURSO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a decisão analisou suficientemente as provas e justificou a improcedência, ainda que de forma sucinta, cumprindo o dever constitucional e processual de fundamentação. A ausência de detalhamento exaustivo não caracteriza nulidade.
" [...] (TJMT 1000890-76.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de anulação da sentença por ausência de fundamentação.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES

O apelado a
ssevera
, em suas contrarrazões, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, porquanto o marco inicial para contagem do prazo seria a edição da Lei Municipal nº 1.145/2006 a qual reestruturou a carreira dos servidores
municipais de Campo Novo
do
Parecis/MT.

Imp
orta
ressaltar que a ação de cobrança em vertente não possui como objeto a discussão acerca das diferenças salariais oriundas da conversão dos vencimentos em URV, como equivocadamente sustentado pelo
A
pelado
, mas sim a pretensão ao recebimento de adicionais por tempo de serviço (ATS), supostamente suprimidos de forma indevida após a reestruturação de carreira promovida
pelo ente municipal.

Sob o pálio

d
a orientação jurisprudencial consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações que buscam o pagamento de adicionais por tempo de serviço, por se tratar de relação de trato sucessivo. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 995641 SP 2016/0265590-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017).

Em tais casos, prescrevem apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...]
Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...]
(TJMT 0006935-76.2014.8.11.0004
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2021).

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta dentro do prazo para reclamar as parcelas vencidas
atinentes
aos
cinco anos anteriores ao ajuizamento,
rejeito a prelimi
nar
es
de
prescrição
invocada pelo
A
pelado
.

DO MÉRITO

DA ILEGALIDADE DO ATO DE ENQUADRAMENTO

Inicialmente, constat
o
que o recurso atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de forma que passo ao exame do mérito da apelação.

Pontua o
R
ecorrente
, a ilegalidade do ato de enquadramento de suas representadas, sob o argumento de que este não teria observado os critérios estabelecidos pela legislação.
Sustenta que
o juízo singular invocou em sua fundamentação dispositivo da Lei n. 1.145/2006 (art. 44), expressamente revogado pela Lei n. 1.206/2007.

Todavia
,
em que pese as alegações do
R
ecorrente
,
entendo que es
t
a pretensão não pode ser acolhida,
pois não foi objeto da demanda
, cabendo o julgador
decidir nos estritos limites da lide, conforme delimitado pelos pedidos apresentados na petição inicial ou na defesa, em atenção aos princípios da congruência e da adstrição, previstos nos
arts
. 141 e 492 do C
ódigo de Processo Civil.

Do caderno processual verifico que a
presente ação tem como objetivo exclusivo a condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças decorrentes do adicional por tempo de serviço, bem como sua incidência sobre o 13º salário, férias e terço constitucional pagos às servidoras. Assim, a análise da legalidade do enquadramento funcional extrapola os limites da lide, sendo, portanto, incabível sua apreciação nos presentes autos.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2.
O provimento judicial está
adstrito
, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. 3. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido.
4. Se a causa de pedir veio fundada no sofrimento dos autores em função da morte do paciente, imputada aos maus tratos sofridos durante a internação, era defeso ao Tribunal de origem condenar os réus com base nas
má
s condições de atendimento da clínica, não relacionadas com o óbito. 5. Excluído pelo acórdão recorrido, com base na prova dos autos, o nexo causal entre o resultado morte e o tratamento recebido pelo paciente, ao consignar que se tratava de paciente em estado terminal, a improcedência da ação é solução que se impõe. 6. Recursos especiais providos. (STJ - REsp: 1169755 RJ 2009/0239120-0, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 06/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2010)

Destarte
,

tenho
por certo
negar provimento
ao pedido formulado,
em respeito ao

princípio d
a adstrição e da congruência.

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, DO DIREITO
ADQUIRIDO
E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL

O
R
ecorrente

assevera
, em síntese, que a reestruturação de carreira promovida pela Lei Municipal nº 1.145/2006 violou o direito adquirido das servidoras à percepção do
adicional por tempo de serviço
, configurando afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Tecendo comentários acerca da matéria
, tem-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal,
inferindo
que os atos administrativos, especialmente aqueles relacionados à remuneração de servidores públicos, devem ser estritamente autorizados por lei. À vista disso, a
fixação da remuneração ou subsídio
da categoria
é matéria reservada à edição de lei específica, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou criação de vantagens pecuniárias sem a respectiva previsão legal (Súmula Vinculante nº 37).

Convém enfatizar
que
com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998, houve significativa mudança no regime remuneratório dos
funcionários
públicos, consolidando o princípio da unicidade da remuneração. Nos termos do art. 39, §4º e §8º, da Constituição Federal,
estabelecendo que os
servidores remunerados por subsídio o são em parcela única, vedada a acumulação de quaisquer vantagens de natureza remuneratória, salvo aquelas de caráter indenizatório, a seguir cito:

“[...] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. [...]

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. [...]

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º. [...]”

A exceção à percepção de cumulação de vantagens
incide apenas
quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que o Apelante pretende incorporar aos seus subsídios, o valor referente ao tempo de serviço (ATS), cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Soma-se a isto o fato de que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - DISCUSSÃO SOBRE REDUÇÃO DE SUBSÍDIO TENDO COMO PARÂMETRO O SALÁRIO-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de servidor público, a fixação do subsídio é feita mediante lei específica, haja vista que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, prevista no art. 37, “caput”, da Constituição Federal. [...] 3. Pretensão de recebimento de adiciona de tempo de serviço.4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 alterou o texto constitucional para afirmar que todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da CF.5. Recurso de Apelação Desprovido.
(TJMT 0000797-93.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Pois bem.

A reestruturação dos cargos ocupados pelas servidoras foi promovida pela Lei Municipal nº 1.145/2006

que, em seu art. 53, determinou a extinção gradual dos cargos de Monitor, os quais
ocorreriam de acordo com a
ocorrência de vacância.
A
legislação estabeleceu no art. 43 que o enquadramento dos
funcionários públicos
nos novos níveis salariais seria realizado automaticamente, com base no tempo de efetivo exercício no serviço público municipal
.

Por sua vez, resta i
mprescindível a análise comparativa dos valores pagos às servidoras no período anterior e posterior à publicação da Lei nº 1.145/2006, a fim de verificar eventual redutibilidade dos vencimentos decorrentes da nova estruturação, considerado que
as representadas
permaneceram no cargo de Monitor 1º Grau Completo do ano de 1998 até o ano 2018 (Portaria nº 457/2008/2008 - Id. 213233026 -
pdf
. 10).

Diante desse cenário, constato que conforme folhas de pagamentos acostada
s
nos autos não houve irredutibilidade salarial.
Para tanto consigno que
Rosemary Fernandes, no mês de setembro de 2001, percebeu o valor bruto de R$ 564,61 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e
um centavos) (id. 213233017 –
pdf
. 37), ao passo que, no mesmo período, no ano de 2013, sua remuneração bruta foi de R$ 3.920,00 (três mil e novecentos e vinte reais) (Id. 213233017 –
pdf
. 43).

De forma similar,
verifico
que Juliane Terezinha Wandscheer recebeu, em abril de 2003, a quantia bruta de R$ 1.027,16 (um mil e vinte e sete reais e dezesseis centavos) (Id. 213233026 –
pdf
. 22), enquanto no mesmo mês, no ano de 2013, sua remuneração bruta foi de R$ 2.763,35 (dois mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) (213233026 –
pdf
. 31).

A respeito, anotou o juízo singular, em sentença,
sobre o

Adicional Por Tempo de Serviço:

“[...]
20. Previa inclusive a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço, extinto naquele mesmo ato:

Art.
45 Previamente
à comparação a que se refere o disposto no artigo anterior, a comissão de enquadramento deverá proceder à verificação das parcelas permanentes, que compõem a remuneração do servidor:

I - vencimento base;

II - anuênios, previsto na alínea a do art. 24 da Lei Municipal nº
227
/92;

III - aperfeiçoamento profissional, previsto no art. 21 da Lei Municipal nº
227
/92;

IV - tempo de serviço, previsto no art. 23 da Lei Municipal nº
227
/92, alterada pela Lei Municipal nº
492
/96.

Parágrafo único. O tempo de serviço previsto no inciso IV do artigo anterior, extinto por esta lei, será incorporado proporcionalmente pelo tempo de serviço do professor, não completos para a aquisição do período, existente na data da entrada em vigor desta lei, na expectativa do direito, na proporção de 1/5 (um quinto), por ano de efetivo exercício, considerando a fração superior a 180 (cento e oitenta) dias, como um ano.

21. Conforme se depreende da Portaria 43/2008 (61214161 - Pág. 10) as autoras foram promovidas nos termos da Lei 1.145/2006 para fins de reenquadramento na carreira diante do plano de reestruturação das carreiras municipais. Naquele momento, levando em considerando o tempo de serviço, nível de graduação, classe e nível em que se encontravam, foi feita a readequação dos seus cargos de acordo com a sua remuneração.

22. Assim, não houve redução de benefícios tampouco perda salarial que enseje a condenação da ré ao pagamento.
[...]”

Consoante decidido pelo magistrado, a incorporação das vantagens extintas ao vencimento base, como no adicional
por
tempo de serviço, não ferem a irredutibilidade salarial. O referido entendimento está em
harmon
ia com a jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL (GRI) E DE HORÁRIO ESPECIAL (GHE)
– SUPRESSÃO
– INEXISTENCIA - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS
VENCIMENTOS –
PCCS
- IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL ASSEGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
3.Se com a implementação do novo PCCS da
categoria, houve
a incorporação das vantagens extintas
ao vencimento
base, como o adicional de tempo de serviço e as gratificações de horário especial e regime
integral, não
há que se falar em violação a irredutibilidade salarial.
4.Recurso desprovido, sentença mantida. (TJMT 0042155-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021)
.

À luz do exposto, a irresignação do
A
pelante
não merece prosperar, motivo pelo qual nego provimento ao pedido formulado.

DA REFORMA DOS HONORÁRIOS

Quanto à almejada reforma da sentença para fins de
dispensar os honorários advocatícios sucumbenciais
observo que n
o caso concreto, o sindicato agiu no legítimo exercício de sua função constitucional de representar os interesses coletivos da categoria, conforme preconizado no art. 8º, III, da Constituição Federal
.

Desta feita
,
assiste razão o
R
ecorrente
,
considerando

o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
que determina a
isen
ção

d
os sindicatos do pagamento de honorários sucumbenciais quando atuam como substitutos processuais
. A

seguir
cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece
isso:"Estas
apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha", portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art. 85 do CPC)."
2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública
.
3
.
Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.4. Agravo Interno não provido.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5,
Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2022)

Dessa forma,
concluo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
merece reforma.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

D
epreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos d
a Constituição federal, do Código de Processo Civil, da Lei de Ação Civil Pública
(Lei n. 7.347/1985),
e dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

1.

ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de apreciação da apelação em sede de decisão monocrática
e
colegiada
, submetendo-a ao julgamento desta E. Câmara;

2. REJEITO
a preliminar de nulidade processual por erro na digitalização do
processo;

3. REJEITO
a preliminar

de anulação da sentença por ausência de fundamentação;

4. REJEITO
a preliminar
de prescrição invocada pelo
A
pelado
.

5.
Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis/MT, apenas para dispensar o pagamento dos honorários de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025